Tribunal: TJDFT
Processo: 0750999-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0750999-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ETHOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA AGRAVADO: JURACENA DE SOUZA LIMA, RAFAEL DE CARVALHO, CARLUCIO JOSE DOS SANTOS, CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Ethos Assessoria e Consultoria Ltda. contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível do Gama que, em ação de conhecimento, indeferiu a tutela provisória de urgência (proc. no 0709248-67.2020.8.07.0004, ID no 76193534, págs. 1-3). 2. A agravante, em suma, defende a necessidade de ser declarada a nulidade do instrumento público anexado ao ID no 75919442 (Livro no 2000, folha 199, do 8o Ofício de Notas e Protestos de Títulos do Distrito Federal), vinculado ao imóvel situado na Rua 137, Quadra 101, Lote 21, Casa 02, Condomínio Residencial Rubi I, na cidade de Luziânia/GO. 3. Argumenta ser necessária a concessão das medidas pleiteadas para interromper o fornecimento de energia elétrica no imóvel com o intuito de obrigar a sua desocupação, pois a primeira agravada estaria exercendo a posse clandestina do bem e depreciando o patrimônio adquirido pela agravante. 4. Esclarece que arrematou o bem em hasta pública realizada pela proprietária do imóvel, Caixa Econômica Federal, mas ao dirigir-se ao local verificou que estava ocupado e concedeu prazo razoável para que a primeira agravada saísse do bem, a qual se negou a fazê-lo. 5. Narra que no mês de junho de 2020 contatou a concessionária local de energia elétrica (CELG) para realizar as alterações administrativas e requereu a desativação da unidade consumidora. Porém, no mesmo mês a primeira agravada teria solicitado a reativação do serviço e, para tanto, apresentou a procuração pública que seria eivada de nulidade. 6. Pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal para que as medidas pleiteadas sejam deferidas como forma de preservar o imóvel adquirido e, no mérito, a reforma da decisão, com a confirmação da liminar. 7. Preparo (ID no 21830894 e no 21830893). 8. Relatado, cumpre decidir. 9. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 10. Da narrativa apresentada pela agravante infere-se que há outros mecanismos processuais adequados para viabilizar a sua imissão na posse do imóvel adquirido em hasta pública, cuja pretensão deve ser apresentada no local em que se situa o imóvel. Essa possibilidade afasta a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 11. A agravante preferiu pleitear a declaração de nulidade do instrumento público registrado em favor da primeira agravada e que a empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica no estado do Goiás seja compelida a desativar a prestação de serviços da unidade consumidora indicada. A agravante deveria buscar proteção judicial para o seu alegado direito na sede do imóvel, em vez de, por vias anômalas, buscá-la no Distrito Federal, o que equivaleria, mutatis mutandis, com o corte da energia, ao resultado de uma ação possessória ou reivindicatória. 12. Essas questões somente podem ser apreciadas após viabilizar aos envolvidos a correspondente dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sob pena de caracterizar prévio julgamento de mérito, que somente será possível após o devido processo legal. Precedente: TJDFT Acórdão no 1267099, 07108536020208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 13. Mitigar a higidez de um instrumento público, assim como de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, sem que haja uma justificativa contundente para fazê-lo, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 14. Neste juízo de cognição sumária e de estrita deliberação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. Dispositivo 15. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I). 16. Comunique-se à 1a Vara Cível do Gama, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 18. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Brasília, DF, 1o de dezembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO